Tribunal: TJPA
Processo: 0805543-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805543-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

AGRAVADO: ELAINE VALERIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AO MENOS NESTE MOMENTO, NÃO RESTA COMPROVADO QUE OS VALORES BLOQUEADOS SE TRATAM DE CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA E NÃO DE PATRIMÔNIO, CONFORME ALEGA O RECORRENTE.AUSENTE O RISCO RESULTANTE DA DEMORA. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O BLOQUEIO DOS VALORES TERIA GERADO SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA A EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A despeito de o Agravante discutir e demonstrar que estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em verdade tenta discutir o próprio mérito da decisão agravada, que será apreciado em tutela exauriente, após formado o contraditório no recurso de Agravo de instrumento.

II -
Não resta comprovado que os valores bloqueados se tratam de capital de giro da empresa e não de patrimônio, conforme alega o recorrente. Portanto, é ônus do recorrente demonstrar de forma cabal que os valores são impenhoráveis, nos termos do art.854, § 3º, I, do CPC/15.

III - Não houve comprovação no sentido de que o bloqueio dos valores teria gerado situação emergencial para a empresa. o fato de simplesmente alegar dificuldades financeiras não satisfaz tal requisito legal e muito menos pode servir de fundamento para prejudicar a parte Agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0805543-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADA: ELAINE VALERIA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

contra decisão que negou efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
ELAINE VALERIA RODRIGUES
.

Aduz que a decisão acabou gerando grave risco de lesão aos seus direitos, tendo em vista que a conversão dos valores bloqueados em penhora acarreta em enormes prejuízos a manutenção da empresa, inclusive, tais valores são impenhoráveis, e em total desrespeito ao princípio da menor onerosidade

Afirmou que o STJ dita que os ativos/receita/capital de giro, ou qualquer outra nomenclatura que se utilize para sinalizar os valores que mantém a empresa ativa, não se confundem com o dinheiro, sendo que a ordem preferencial para a penhora não teria sido observada.

Requereu a reforma da decisão que indeferiu-lhe o efeito suspensivo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0805543-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADA: ELAINE VALERIA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

contra decisão que negou efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
ELAINE VALERIA RODRIGUES
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento.

Ocorre que, a despeito de o Agravante discutir e demonstrar que estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em verdade tenta discutir o próprio mérito da decisão agravada, que será apreciado em tutela exauriente, após formado o contraditório no recurso de Agravo de instrumento.

Conforme ressaltei na decisão ora combatida, que se trata apenas de uma analise sumária, não verifiquei a probabilidade do provimento do recurso considerando-se que, ao menos neste momento, não resta comprovado que os valores bloqueados se tratam de capital de giro da empresa e não de patrimônio, conforme alega o recorrente.

Portanto, é ônus do recorrente demonstrar de forma cabal que os valores são impenhoráveis, nos termos do art.854, § 3º, I, do CPC/15.

Também não detectei que estivesse preenchido o risco resultante da demora, haja vista que também não houve comprovação no sentido de que o bloqueio dos valores teria gerado situação emergencial para a empresa.

Ressalto que o fato de simplesmente alegar dificuldades financeiras não satisfaz tal requisito legal e muito menos pode servir de fundamento para prejudicar a parte Agravada.

Assim, não estando, ao menos por hora demonstrada a impenhorabilidade dos valores, a decisão deve ser mantida, sendo ressaltado ao Recorrente que as demais questões serão apreciadas em momento oportuno, na análise definitiva do seu recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 09/09/2021